Tribunal: TJES
Processo: 5001095-28.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001095-28.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARLI MASCARELO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DETRAN/ES. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CADASTRADO JUNTO AO DETRAN/ES. RETORNO DO A.R. COM O MOTIVO “MUDOU-SE”. NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE ENVIADA MESES DEPOIS PARA O MESMO ENDEREÇO E DEVIDAMENTE RECEBIDA. EQUÍVOCO NA PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELOS CORREIOS. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Autos de nº.: 5001095-28.2023.8.08.0049

Recorrente: DARLI MASCARELO

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO- DETRAN/ES E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DER/ES.

RELATOR: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 8626083).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
DARLI MASCARELO,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença de 1º grau deve ser reformada, com a procedência de seu pleito inicial (cancelamento do auto de infração de trânsito nº RV00690403 e do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2021-4V60Q);
b)
que houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa;
c)
que não recebeu a notificação de autuação da infração, nos termos da súmula nº 312 do STJ;
d)
que o seu endereço estava devidamente cadastrado e atualizado e a notificação de autuação não poderia ser realizada por edital.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve a regular notificação de autuação da infração de trânsito pelo órgão autuador, com a observância do devido processo legal, segundo os ditames do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

No caso dos autos, verifico que foi expedida a notificação da autuação da infração para o endereço cadastrado no sistema do órgão de trânsito (Rua São Pedro, nº 207, Apto. 201, São Pedro, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP: 29.375-000), mas o AR retornou com o motivo “mudou-se”, sendo realizada, então, a notificação editalícia. Posteriormente, foi enviada e recebida a notificação de aplicação da penalidade para o mesmo endereço.

Desse modo, entendo pela ineficácia e equívoco da notificação de autuação enviada pelos Correios, uma vez que fora enviada para o endereço cadastrado no sistema do DETRAN/ES, somado ao fato de que, meses depois, a outra notificação de aplicação de penalidade foi devidamente recebida, via Correios, no mesmo endereço.

Ora, é sabido que, ocorrendo uma infração de trânsito, é obrigatória a notificação do condutor, tanto da autuação quanto da instauração do procedimento administrativo e da penalidade decorrente da infração, nos termos da súmula nº 312 do STJ, em decorrência da garantia constitucional da ampla defesa e contraditório.

Outrossim, de acordo com o disposto nos artigos
280
,
281
e
282
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que a autoridade de trânsito tem a obrigação de comprovar o envio de notificação da autuação e da imposição de penalidade decorrente de infração, o que não ocorreu na situação
sub examine
.

Além do mais, em se tratando de suposta nulidade acerca da notificação, os atos nulos são imprescritíveis, quando verificada a existência de vício insanável ou ilegalidade no ato administrativo, conforme entendimento do C. STJ (AREsp nº 357865).

Assim, diante da evidente irregularidade da notificação de autuação do recorrente, configurando, desse modo, violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a nulidade do procedimento administrativo e do auto de infração constitui medida que se impõe, devendo a sentença de 1º grau ser integralmente reformada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DARLI MASCARELO
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral,
DECLARANDO ABSOLUTAMENTE NULO
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2021-4V60Q e, por conseguinte, auto de infração de trânsito nº RV00690403.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)